Tribunal: STF
Processo: ADI 976
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-09
Data de publicação: 1993-12-09

Ementa:
EMENTA:     -     CONSTITUCIONAL.     AÇÃO     DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS
DA PETROBRAS - AEPET. CF, ART. 103, IX.
          I.  - Associação  de empregados  de determinada empresa não
tem  legitimidade para  aforar ação  direta de inconstitucionalidade.
Tem-se, em caso assim, fração de determinada categoria funcional.
          II. - Precedentes do STF: ADIn 34, Relator Ministro Octavio
Gallotti; ADIn 353, Relator Ministro Celso de Mello.
          III. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.